Tribunal: TCU
Processo: 005.296/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ato de concessão da pensão civil instituída pela Sra. Ilma Moura de Albuquerque.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão da pensão civil instituída pela Sra. Ilma Moura de Albuquerque e deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB em benefício da Sra. Lucidalva Machado da Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em: 9.1. negar o registro do ato de pensão civil em benefício da Sra. Lucidalva Machado da Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação deste acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. convoque a interessada para optar entre uma das duas vantagens cuja acumulação foi impugnada ("quintos/décimos" ou "opção de função"), suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da pensionista; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, disponibilizando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, o comprovante de notificação da interessada, preferencialmente pelo mesmo meio em que se confirmou a ciência desta decisão; e 9.3.4. emita novo ato de pensão civil em favor da interessada, livre da irregularidade verificada (pagamento cumulativo de "quintos" e "opção"), sem prejuízo de constar a documentação apta a comprovar a legalidade da habilitação da Sra. Lucidalva Machado da Silva como beneficiária, e promova o cadastramento do ato no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.